Tribunal: STF
Processo: HC 216800
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo circunstanciado. Não se conhece, como regra, de habeas corpus manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Dosimetria da pena. Fixação da pena abaixo do mínimo legal. Inviabilidade. Absolvição. Reexame de fatos e provas. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Bruno Leandro Dias em favor de Antonio Rafael Lopes Nunes, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Pacionrnik, que negou provimento ao agravo regimental no HC 739.620/SP (evento 2).



    O Paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal) (evento 5, fls. 216-24).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação da conduta do paciente em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.



    2. "Ademais, verifica-se, 'consoante o disposto no art. 68, caput, do CP, que a aplicação da pena é constituída de três fases distintas: (...) Para as duas primeiras fases, deve-se observar os limites mínimo e máximo cominados; somente exsurge a possibilidade de diminuição ou de elevação da pena aquém de seu mínimo legal ou além do máximo quando da terceira etapa da aplicação da reprimenda." (AgRg no AREsp n. 437.391/SP, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 2/4/2014, grifei)" (AgRg no HC 722.751/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 4/4/2022).



    3. Agravo regimental desprovido.”



    No presente, writ o Impetrante defende, em síntese, a absolvição do Paciente por insuficiência probatória e a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, “pois não lhe são negativas a maioria das circunstâncias judiciais”. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do Paciente e, sucessivamente, o redimensionamento da pena com repercussão na fixação do regime prisional e na substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.



    É o relatório.



    Decido.



    De partida, ressalto que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Em relação ao pleito de absolvição do Paciente, a Corte Superior destacou que “é certa a inadmissibilidade do enfrentamento da tese de absolvição por falta de provas suficientes para condenação da paciente, ante o necessário afastamento do substrato fático em que se ampara a condenação, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus”.



    O ato coator está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao título condenatório, acolhendo a tese absolutória defensiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.



    Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). No mesmo diapasão, “Não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de provas” (HC 107.382/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 17.5.2011); “O habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição, consoante remansosa jurisprudência desta Corte” (HC 124.479/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 11.12.2014); e “para concluir de forma diversa do assentado nas instâncias antecedentes e restabelecer a decisão de absolvição do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas para averiguar se esta decisão primeira no sentido da absolvição do Recorrente seria ou não contrária à prova dos autos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus” (RHC 132.321/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 01.3.2016). 



    Ademais, não há reparo a ser feito no resultado dosimétrico.



    A Corte de Apelação, ao afastar a tese de redimensionamento da pena, destacou que ‘As penas não comportam reparos, observando-se que as básicas foram aplicadas no piso legal, e a seguir, na segunda fase da dosimetria, acertadamente agravadas em 1/4, diante da plurirreincidência específica que ostenta o acusado (fls. 38/41). Na terceira etapa, presentes as majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, conforme sobejamente demonstrado nos autos, as reprimendas foram aumentadas em 2/3, com aplicação, pelo MM. Juiz, do disposto no artigo 68, parágrafo único, do CP, nada havendo que se fazer a respeito, todavia, à míngua de recurso ministerial’.



    De outro lado, a Corte Superior fundamentou que ‘na primeira e segunda fases da dosimetria da pena não se admite a sua fixação abaixo do mínimo legal’. 



    Nesse espectro, a pretensão defensiva esbarra na jurisprudência consolidada desta Suprema Corte no sentido de que a atenuante genérica não reduz a pena para aquém do mínimo legal. Aliás, ‘de acordo com a interpretação sistemática e teleológica dos arts. 59, 67 e 68, todos do Código Penal, somente na terceira fase da dosimetria da pena é possível alcançar pena final aquém do mínimo cominado para o tipo simples ou além do máximo previsto’ (HC 94.558, Rel. Min Ellen Gracie). 



    Anoto, por fim, que o pleito defensivo de fixação de regime prisional e substituição de pena, não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, a inviabilizar a análise do recurso, neste ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora